Tribunal: TJSP
Processo: 1002044-32.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Demonstrados os danos materiais relacionados com o conserto do caminhão, de rigor a manutenção da condenação imposta. 3. Comprovado que a autora aufere renda com a utilização do veículo sinistrado, de rigor que a

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Demonstrados os danos materiais relacionados com o conserto do caminhão, de rigor a manutenção da condenação imposta. 3. Comprovado que a autora aufere renda com a utilização do veículo sinistrado, de rigor que a ré arque com o pagamento de lucros cessantes no valor estimado pelo magistrado de primeiro grau, considerando o percentual que deve ser descontado para a manutenção do bem e custeio de sua atividade laboral. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85,§11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176132
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002044-32.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DOMAC COMÉRCIO LTDA, é apelado TRANSPORTADORA VERONESE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-32.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Comarca: São José do Rio Preto – 5a Vara Cível
Apte.: Domac Comércio Ltda.
Apda.: Transportadora Veronese Ltda.
Juiz de 1o grau: Lincoln Augusto Casconi
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/02/2020
VOTO No 45.998
EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE
DANOS. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz
da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa
prestação jurisdicional. 2. Demonstrados os danos materiais
relacionados com o conserto do caminhão, de rigor a manutenção
da condenação imposta. 3. Comprovado que a autora aufere renda
com a utilização do veículo sinistrado, de rigor que a ré arque com
o pagamento de lucros cessantes no valor estimado pelo
magistrado de primeiro grau, considerando o percentual que deve
ser descontado para a manutenção do bem e custeio de sua
atividade laboral. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária (art. 85,§11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 148/151 que julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a ré a ressarcir a autora o valor de R$6.199,99 (seis mil e cento e
noventa e nove reais e noventa e nove centavos), atualizados monetariamente a
partir do seu desembolso e acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês,
contados da citação e a indenizá-la pelos lucros cessantes, em R$6.200,00 (seis
mil e duzentos reais), atualizados monetariamente a partir da distribuição da
presente ação e acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês, contados
da citação. Por ter a autora decaído de parte mínima do pedido, deverá a ré arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando em
preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide na medida em que não teve a oportunidade de produzir as
provas necessárias e indispensáveis para o deslinde do feito. Aduz que a perícia
no veículo da autora era imprescindível para demonstrar qual o conserto que
deveria ter sido realizado no veículo sinistrado, bem como o tempo necessário
para os serviços e o respectivo valor. Salienta que a prova testemunhal também
se mostrava necessária no sentido de comprovar se os serviços efetuados
guardavam relação com o acidente, além do valor da receita líquida obtida pela
apelada para fins de cálculo dos lucros cessantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-32.2019.8.26.0576 -Voto no
3
Afirma que requereu a realização das mencionadas
provas diante da forte presença de indícios que o conserto do veículo não teria
sido no valor apresentado e o tempo de conserto não seria de fato aquele
informado pela autora. Esclarece que as provas requeridas não são inúteis ou
protelatórias e se destinam a apuração do valor efetivamente devido. Assevera
que não se pode aquilatar o valor dos lucros cessantes apenas com base na
experiência do magistrado sentenciante, uma vez que é sabido que o custo de
um frete chega a ser superior a 90% do valor cobrado por conta das inúmeras
despesas inerentes à atividade, não podendo de modo algum ser adotado o
percentual de 50%. Dessa forma, o cerceamento de defesa deve ser reconhecido
dada a necessidade de produção das provas requeridas. No mérito, alega que o
valor do conserto do veículo se encontra equivocado, pois demonstrou
cabalmente que o máximo devido é de R$ 1.500,00 tendo em vista a proporção
dos danos causados que é de pequena monta. Quanto ao valor dos lucros
cessantes aponta que os mesmos não restaram comprovados e que se algum
valor é devido a este título, não pode ultrapassar o montante de R$ 500,00 já que
o tempo gasto para os reparos não teria ultrapassado 03 dias. Requer seja
acolhida a preliminar de cerceamento de defesa ou, alternativamente, seja dado
provimento ao presente recurso a fim de reduzir os valores da condenação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, não ocorreu o alegado cerceamento de
defesa causado pela não produção de prova pericial no veículo ou pela oitiva de
testemunhas e consequente julgamento antecipado da lide.
A apelante entende que era imperioso o deferimento
de perícia no veículo da autora a fim de verificar se os reparos realizados eram
efetivamente necessários bem como para apurar os valores dos danos materiais
e dos lucros cessantes, por entender que o montante fixado pelo juízo
sentenciante se mostrou excessivo.
Ora, da análise da prova documental trazida aos autos,
temos a impertinência da necessidade da realização de exame pericial no
caminhão de propriedade da autora, na medida em que, com base nos elementos
juntados (fotografias e notas fiscais), pode-se claramente verificar a extensão dos
danos e os valores pagos com a aquisição de material, peças e mão-de-obra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-32.2019.8.26.0576 -Voto no
4
Além disso, como observado pelo juízo sentenciante, o
veículo avariado foi devidamente reparado, sendo totalmente despropositada a
perícia pretendida. Frise-se que as fotografias acostadas pela autora às fls.
18/23, demonstram claramente a extensão dos danos na porta e na tampa da
caixa de ferramentas do veículo.
Quanto à comprovação do faturamento da autora, é
evidente que a prova testemunhal não se sobrepõe aos documentos
denominados DACTE (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte
Eletrônico) emitidos pela autora onde consta o valor de cada frete efetuado no
período de 03 meses, uma vez que se trata de documentação cujas informações
provocam efeitos na esfera fiscal e não podem conter informações aleatórias e
não condizentes com os fretes efetivamente realizados (fls. 27/87).
Assim, vê-se claramente que o eminente magistrado,
destinatário final da prova, apenas fez adequado e sensato uso da faculdade
contida no artigo 370, do Código de Processo Civil, cabendo a ele decidir sobre a
necessidade de realização de eventual perícia ou produção de prova oral.
Observe-se que o culto magistrado de primeiro grau
atento ao norte previsto na legislação processual, agiu de modo a comandar a
instrução do processo, como observa o insigne processualista JOÃO BATISTA
LOPES (in RT 716/46):
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas diretor
material do processo exercendo poder de estímulo e de
intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional qualificada;"
Em suma, se a realização das provas elencadas pela
requerida em nada contribuiria para o deslinde da causa, e tampouco para a
formação do livre convencimento do magistrado sentenciante, não há que se falar
em necessidade de dilação probatória e nem do reconhecimento de cerceamento
de defesa se a prova pretendida em nada iria comprovar além do que restou
demonstrado pelos elementos constantes dos autos.
Dessa forma, deve ser afastada a alegação de
cerceamento de defesa, pois a dilação probatória pretendida era, além de
protelatória, absolutamente prescindível ao deslinde da questão posta em
julgamento, para o qual bastavam as provas documentais produzidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-32.2019.8.26.0576 -Voto no
5
E o recurso não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia posta em julgamento apenas
em relação aos valores referentes aos danos materiais e aos lucros cessantes
suportados pela autora, uma vez que a apelante não nega a sua culpa pelo
acidente narrado na inicial.
E ao reconhecer que a autora sofreu os danos
materiais referentes ao conserto do veículo, bem como os lucros cessantes por
conta de valores que deixou de auferir, bem delimitou o ilustre magistrado
sentenciante o montante da condenação nos seguintes termos:
“No mérito, é incontroverso que os danos no veículo da autora foram
causados pelo veículo da ré, pois ela não negou “a ocorrência do
acidente, nem tampouco as circunstâncias em que se deu” (fls.104).
Portanto, confessada a sua culpa exclusiva pelos danos causados
ao veículo da autora, resta apenas apurar os pedidos de
ressarcimento dos valores despendidos por ela para o reparo dele e
a indenização por lucros cessantes.
Com relação aos danos materiais, as notas fiscais juntadas pela
autora (fls.24/25) descrevem os reparos e os materiais utilizados
para a sua realização (fls. 24/25), enquanto que o orçamento
juntado pela ré, apenas menciona serviços de lanternagem e
pintura, no valor R$1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta
reais), porém, sem maiores especificações. (fls. 128)
Ocorre que, os danos no veículo da autora, demonstrados pelas
fotografias de fls.18/20, provam que, embora de pequena monta,
seus reparos não se restringiam a mero serviço de lanternagem e
pintura, pois constata-se que a haste de metal amassou e perfurou a
lataria da porta e da parte traseira de sua cabine (fls.18/19).
Ademais, o veículo da autora, à época do acidente, contava com
aproximadamente um ano de uso e, assim, os reparos e valores são
condizentes com essa situação.
Desse modo, procede o pedido de condenação da ré a ressarcir a
autora pelos danos materiais causados ao seu veículo e por isso, de
rigor a condenação dela ao pagamento do valor de R$6.199,99 (seis
mil e cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos),
atualizados monetariamente a partir do seu desembolso e
acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês, contados
estes da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-32.2019.8.26.0576 -Voto no
6
Com relação aos lucros cessantes, a autora provou que o veículo
dela era utilizado diariamente no transporte de combustíveis
(fls.24/87), porém, em que pese o faturamento diário, não cuidou ela
de provar o seu lucro líquido, pois o cálculo realizado por ela é
meramente estimativo e com base apenas no seu faturamento, sem
a dedução de todas as despesas havidas para a manutenção dele.
No entanto, com base na experiência, é possível afirmar que o lucro
líquido auferido pela autora, no período em que o seu veículo ficou
parado, corresponde a aproximadamente 50% (cinquenta por cento)
do valor por ela pleiteado.
Diante disso, condeno a ré a indenizar a autora por lucros
cessantes, em R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais), atualizados
monetariamente a partir da distribuição da presente e acrescidos de
juros de mora de um por cento ao mês, contados estes da citação..”
(fls. 149/150)
De fato, pela análise detida dos autos verifica-se que
inexiste qualquer excesso na condenação imposta, pois os danos guardam
relação com o infortúnio e devidamente estimados pelas notas fiscais acostadas
pela autora (fls. 24/25).
Ora, como bem observado pelo juízo “a quo”, a
apelante se insurgiu contra as notas fiscais apresentadas pela requerente, porém
trouxe aos autos um orçamento referente a apenas uma parte dos serviços
necessários para a reparação do veículo, de modo que não se pode acolher a
impugnação ofertada por não se encontrar em consonância com a realidade
fática retratada.
Não é crível que a recorrente entenda que seja tão
somente necessária a realização de serviços de lanternagem e pintura se há
plena comprovação de que a porta esquerda e a parte traseira da cabine do
caminhão sofreram perfurações pela haste de metal que se desprendeu do
veículo da apelante.
Doutra parte as notas fiscais do material e dos serviços
juntados pela autora guardam relação com os danos demonstrados através das
fotografias de fls. 18/23, não se mostrando abusivo o valor despendido para a
reparação dos danos no veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-32.2019.8.26.0576 -Voto no
7
Dessa forma, não tendo a apelante demonstrado o
desacerto do valor referente ao conserto do veículo, não há que se falar em
redução do montante fixado na r. sentença de primeiro grau.
Quanto aos lucros cessantes, muito embora a autora
não tenha juntado comprovação do lucro líquido auferido, as notas de transporte
(DACTE) demonstram o faturamento com o transporte de combustíveis, de modo
que a inexistência de prova contundente dos valores líquidos percebidos não
elide a obrigação do causador do acidente de reparar os danos causados.
Neste ponto, a estimativa do magistrado não comporta
reparo, uma vez que nos parece justa a aplicação do percentual de 50% como
dedução referente a todas as despesas suportadas pela autora para a
manutenção do bem e também inerentes à sua atividade.
Entender de modo diverso seria prestigiar o ilícito, bem
como desrespeitar a vedação ao indevido enriquecimento sem causa da parte
demandada.
Frise-se ainda que a apelante afirma que o percentual
adotado pelo juízo de primeiro grau não pode prevalecer, porém não traz ao feito
nenhuma prova concreta para demonstrar que o custo de um frete chega a ser
superior a 90% do valor cobrado por conta das inúmeras despesas como alegado
no presente recurso.
Assim, comprovado que a autora aufere renda com a
utilização do veículo sinistrado, de rigor que a ré arque com o pagamento de
lucros cessantes no valor estimado pelo magistrado de primeiro grau,
considerando o percentual que deve ser descontado para a manutenção do bem
e custeio de sua atividade laboral.
Nesse esteio a manutenção da r. sentença é de rigor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso majorando
os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da condenação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica